Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTA VELOCIDADE. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. DÚVIDA QUANTO A EXISTÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. REFORMA. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2. Embora o binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade, por si sós, não apontem, de forma automática, para existência de dolo eventual, verifica-se que o presente caso apresenta particularidades que conferem respaldo mínimo à versão da acusação de que o réu assumiu o risco da produção do resultado morte.
2.1. Na hipótese, a embriaguez do réu foi atestada pelos policiais rodoviários federais que atenderam à ocorrência, profissionais treinados na constatação dessas circunstâncias e mencionada no relatório de atendimento do agente no Hospital Regional da Ceilândia. Além disso, o laudo pericial aponta a existência de odor característico de bebida alcóolica no interior do veículo, bem como o derramamento de líquido próximo a um suporte e de copos afixado no painel, e os policiais informaram que havia garrafas de cerveja no interior do automóvel, circunstâncias estas que sugerem que o réu ingeria álcool enquanto dirigia.
2.2. A comprovação, mediante perícia, de que, no momento da colisão, o réu trafegava em velocidade consideravelmente excessiva, superior a 60% (sessenta por cento) daquela permitida para a via.
3. Não havendo comprovação inequívoca da inexistência de dolo, isto é, que o réu, ao conduzir seu automóvel em tais condições, não tenha previsto e ou assumido o risco da produção do resultado morte, o réu deve ser pronunciado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal e o caso, submetido à apreciação pelo Tribunal do Júri.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.